Tribunal: TJPA
Processo: 0003010-94.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003010-94.2019.8.14.0107

APELANTE: JOANA RODRIGUES DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL 0003010-94.2019.8.14.0107

APELANTE:

JOANA RODRIGUES DA SILVA;

ADVOGADOS: SHELBY LIMA DE SOUSA; THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES.

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADOS: LARISSA SENTO SE ROSSI; NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO E ROBERTO DOREA PESSOA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INDEVIDA. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
- Apelação cível interposta por Joana Rodrigues da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Dom Eliseu/PA, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do Banco Itaú, julgou improcedentes os pedidos ao reconhecer a regularidade de contrato de empréstimo consignado realizado em benefício previdenciário da autora, condenando-a, ainda, por litigância de má-fé.

II
- A instituição financeira apresenta documentação idônea apta a demonstrar a regularidade da contratação, incluindo contrato de empréstimo, cópia de documentos pessoais da contratante e comprovante de transferência bancária do valor contratado para conta vinculada ao CPF da autora.

III
- A comprovação da efetiva disponibilização do valor do empréstimo em conta bancária da demandante reforça a higidez da contratação e evidencia a existência de manifestação de vontade apta à formação do vínculo obrigacional.

IV
- A alegação isolada de inexistência de contratação, desacompanhada de elementos probatórios capazes de infirmar a autenticidade dos documentos apresentados pelo banco, não é suficiente para desconstituir a validade do contrato.

V
- Ainda que admitida a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, a instituição financeira se desincumbe adequadamente do encargo probatório ao apresentar conjunto documental robusto que comprova a existência do negócio jurídico e a liberação do crédito.

VI
– A multa por litigância de má-fé exige demonstração de dolo ou culpa grave da parte, não sendo suficiente a mera improcedência dos pedidos ou a fragilidade das alegações apresentadas em juízo.

VII
– Ausente prova de comportamento malicioso ou intenção de alterar a verdade dos fatos, mostra-se inadequada a condenação da autora por litigância de má-fé.

VIII
–
Recurso conhecido e dado parcial provimento
, mantendo a sentença que reconheceu a legalidade da contratação de empréstimo firmado entre as partes, retirando apenas a condenação por litigância de má-fé, ante a ausência de provas robustas acerca disso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL 0003010-94.2019.8.14.0107

APELANTE: JOANA RODRIGUES DA SILVA;

ADVOGADOS: SHELBY LIMA DE SOUSA; THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES.

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADOS: LARISSA SENTO SE ROSSI; NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO E ROBERTO DOREA PESSOA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
JOANA RODRIGUES DA SILVA,
em face de sentença proferida pelo
Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Dom Eliseu
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA OE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, processo n° 0003010-94.2019.8.14.0107, movida pela ora apelante em face do
BANCO ITAU
.

Em síntese, alega o autor, na exordial, que ao acessar seu extrato do INSS, verificou que havia sido realizado um empréstimo indevido em seu benefício junto ao Banco Itaú, no valor de R$ 423,45 (quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos), divido em 60 parcelas de R$ 13,00 (treze reais) que começaram a ser debitadas em 2014.

Requer a repetição do indébito, danos morais e inversão do ônus da prova, para que a instituição bancária juntasse os supostos instrumentos de contrato de empréstimo firmados em nome da demandante.

Em decisão interlocutória (ID 12709312), o juízo singular concedeu, liminarmente, a tutela pleiteada, determinando que o requerido suspendesse as cobranças referentes ao contrato questionado na inicial.

A instituição bancária apresentou contestação (ID 12709315) alegando, em síntese, prescrição, regularidade da contratação, demora no ajuizamento, litigância de má-fé, ausência de dano moral e não cabimento da devolução em dobro.

Destacou-se que o valor do empréstimo havia sido debitado na conta da autora.

Juntou-se cópia dos documentos pessoais desta, extratos de pagamentos, o contrato firmado, entre outros.

Em sentença proferida (ID 12709324), o magistrado considerou demonstrado nos autos que o contrato de empréstimo foi efetivamente celebrado e que o valor correspondente foi transferido para conta da autora, razão pela qual não se configuraria qualquer irregularidade ou ato ilícito por parte da instituição financeira.

Ademais, entendeu que a autora não apresentou prova mínima capaz de infirmar a contratação ou demonstrar que não recebeu os valores, motivo pelo qual concluiu pela inexistência de dano material ou moral indenizável.

Irresignada com a decisão, a autora interpôs recurso de apelação (ID 12709325) sustentando que a sentença deve ser reformada por não ter observado as normas do Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência aplicável aos casos de empréstimos consignados contestados.

A apelante argumenta que jamais realizou a contratação do empréstimo e que os documentos apresentados pelo banco não comprovam a legitimidade da avença.

Sustenta, ainda, que a instituição financeira não demonstrou a autenticidade da assinatura constante no contrato, nem comprovou de forma inequívoca o recebimento dos valores, razão pela qual requer a declaração de inexistência da relação contratual, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Apresentadas contrarrazões ao recurso (ID 12709329), o Banco Itaú aduz que a decisão de primeiro grau deve ser mantida, uma vez que restou comprovado nos autos que a autora celebrou o contrato de empréstimo consignado e recebeu o valor correspondente em sua conta bancária.

Defende, ainda, que não houve ato ilícito, dano material ou dano moral, bem como sustenta a correção da condenação da autora por litigância de má-fé, diante da tentativa de afastar dívida regularmente constituída.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL 0003010-94.2019.8.14.0107

APELANTE: JOANA RODRIGUES DA SILVA;

ADVOGADOS: SHELBY LIMA DE SOUSA; THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES.

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADOS: LARISSA SENTO SE ROSSI; NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO E ROBERTO DOREA PESSOA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

VOTO

Do recebimento:

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da gratuidade processual.

Do conhecimento:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Da análise do pedido da reforma:

O presente recurso tem por escopo atacar a sentença proferida em sede de primeiro grau que reconheceu a legalidade do empréstimo firmado entre as partes.

O recorrente sustenta, em síntese, inexistência de provas que legitimem o empréstimo e ausência de comprovação do recebimento do valor.

Sem questões preliminares, passemos a análise de mérito.

A apelante sustenta a ilegalidade da contratação do empréstimo objeto da presente demanda, alegando a inexistência de manifestação de vontade apta a ensejar a formação do vínculo contratual. Todavia, analisando detidamente o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que tais alegações não encontram respaldo nas provas produzidas.

Com efeito, ao apresentar contestação, a instituição financeira trouxe aos autos documentos suficientes a demonstrar a regularidade da contratação.

Consta nos autos o contrato de empréstimo (ID nº 12709315 – pág. 8), o comprovante de transferência via TED (ID nº 12709315 – pág. 2), vinculado ao CPF nº 331.863.672-04, bem como cópia digitalizada dos documentos pessoais da apelante (ID nº 12709315 – pág. 10), elementos que evidenciam a efetiva formalização do negócio jurídico.

Além disso, restou devidamente comprovado que o valor referente ao empréstimo foi disponibilizado em conta bancária vinculada à parte apelante, identificada pelos dados Agência nº 0001, conta nº 613701-6, no montante de R$ 423,45 (quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos). Tal circunstância demonstra que houve efetiva liberação do crédito em favor da parte demandante, circunstância que reforça a higidez da contratação.

Nesse cenário, ainda que a parte autora tenha negado a contratação do empréstimo, tal alegação isolada não possui o condão de infirmar a robusta prova documental apresentada pela instituição financeira, sobretudo quando demonstrada a efetiva disponibilização dos valores em conta vinculada à própria apelada.

Assim, não se pode olvidar que restou demonstrada a legalidade contratual do empréstimo consignado, sendo inegável reconhecer a legalidade da avença firmada entre as partes. A documentação acostada evidencia a existência de manifestação de vontade apta à formação do vínculo obrigacional, inexistindo elementos que indiquem vício de consentimento ou fraude na contratação.

Ademais, observa-se que a instituição financeira se desincumbiu adequadamente do ônus que lhe incumbia, ao apresentar documentação idônea apta a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora, demonstrando a efetiva existência do negócio jurídico e a regularidade da contratação questionada.

Vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca de casos semelhantes:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADOS EM NOME DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Amorim Barros contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, relativos a empréstimos consignados e contratação de cartão de crédito que, segundo a autora, teriam sido realizados de forma fraudulenta. A autora requereu a nulidade dos contratos e a devolução em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os contratos bancários impugnados pela autora foram celebrados com fraude, configurando vício de consentimento, ou se, conforme defendido pelos bancos réus, houve contratação regular e recebimento dos valores pela autora, justificando a improcedência dos pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os bancos réus comprovaram a regularidade dos contratos ao juntarem aos autos os instrumentos contratuais e os comprovantes de transferência dos valores para a conta da autora.

4.
A ausência de comprovação de fraude pela parte autora, mesmo com a inversão do ônus da prova, impede o reconhecimento de vício de consentimento na celebração dos contratos questionados.

5.
A jurisprudência dominante considera que, na ausência de evidências concretas de fraude, deve prevalecer a validade dos contratos bancários, mormente quando o valor foi efetivamente transferido à conta da contratante e este permaneceu inerte por longo período antes de contestar as operações
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença de improcedência.

Tese de julgamento: "Na ausência de comprovação de fraude ou vício de consentimento, é válida a contratação de empréstimos e cartões de crédito quando há prova de que os valores foram transferidos à conta do consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.358.057/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 14.10.2015.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801470-47.2020.8.14.0008 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/12/2024 )

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTESTAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Osvaldo Assis das Chagas contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Banco C6 Consignado S.A., reformando sentença que havia declarado a nulidade de contrato de empréstimo consignado e condenado o banco à devolução em dobro dos valores descontados, além de danos morais. O agravante contesta a decisão, argumentando que o banco não solicitou exame grafotécnico para autenticação das assinaturas no contrato, violando o princípio da inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 429, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o banco agravado cumpriu adequadamente o ônus de comprovar a autenticidade e validade do contrato de empréstimo consignado, em face da alegação de falsidade pelo agravante, e se o conjunto probatório apresentado é suficiente para demonstrar a regularidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão monocrática considerou que a instituição financeira anexou documentos suficientes para demonstrar a validade da relação contratual, incluindo contrato assinado, comprovante de transferência bancária para o CPF do agravante e cópia de documentos pessoais. Esses elementos configuram conjunto probatório robusto que satisfaz o ônus probatório do banco conforme art. 373, II, do CPC.

4.
A jurisprudência dominante entende que, na presença de documentos como contrato assinado e comprovante de transferência, presume-se a regularidade da contratação, cabendo ao consumidor apresentar indícios concretos de falsidade para justificar a realização de exame grafotécnico. A alegação isolada de não reconhecimento da contratação, sem apresentação de provas adicionais, não é suficiente para desconstituir a validade do contrato.

5. O Tema 1061 do STJ reafirma que a instituição financeira deve comprovar a regularidade da contratação, mas, no presente caso, a documentação apresentada cumpre essa exigência, inexistindo evidências de vício que justifiquem a nulidade contratual ou a inversão do ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Na presença de contrato assinado e comprovante de transferência bancária, presume-se a validade da relação contratual de empréstimo consignado, cabendo ao consumidor apresentar indícios concretos de falsidade para justificar exame grafotécnico.

2. A instituição financeira cumpre o ônus probatório de demonstrar a regularidade da contratação quando apresenta conjunto documental que evidencia a execução da operação financeira e a disponibilização do valor contratado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1720288/RS; STJ, Tema 1061.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0848868-47.2021.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2024)

Cumpre salientar que, embora nas relações de consumo seja admitida, via de regra, a inversão do ônus da prova, tal circunstância não implica transferência absoluta do encargo probatório, tampouco desobriga a parte autora de apresentar elementos mínimos capazes de sustentar suas alegações. No caso em análise, a instituição financeira produziu prova documental consistente acerca da contratação e da efetiva disponibilização do valor do empréstimo.

Por outro lado, a parte apelante limitou-se a afirmar a inexistência de contratação, sem, contudo, apresentar qualquer elemento concreto apto a infirmar a validade dos documentos apresentados pela instituição financeira, tampouco demonstrar eventual irregularidade no procedimento de contratação ou na liberação do crédito.

Dessa forma, diante da robustez das provas constantes dos autos e da ausência de elementos que indiquem irregularidade na contratação do empréstimo impugnado, não há como acolher a tese de inexistência de relação jurídica.

Destarte, não se verifica qualquer ilegalidade na contratação questionada, tampouco falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, razão pela qual se mostra correta a sentença proferida pelo juízo de origem.

No que concerne à condenação da parte autora, ora apelante, por litigância de má-fé, entendo que a referida sanção merece ser afastada. Isso porque, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a aplicação de multa por litigância de má fé é necessário que esteja presente o elemento subjetivo dolo ou culpa grave, de modo que tenha restado devidamente evidenciado que a parte agiu com o intuito de obstruir do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária. Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO

DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL (...) 3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para aplicação da multa por litigância de má-fé, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte, que deve ter sido reconhecido pelas instâncias ordinárias, o que não ocorre na hipótese em exame. Precedentes. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé. (AgInt no AREsp 1709471/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021)

No caso em apreço, embora as alegações da parte autora não tenham sido acolhidas, não se verifica nos autos a presença de elementos robustos capazes de evidenciar a intenção fraudulenta ou maliciosa da litigante. A mera improcedência dos pedidos formulados ou a fragilidade das alegações deduzidas em juízo, por si sós, não são suficientes para caracterizar a má-fé processual.

Sabe-se que a má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC.

Observemos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO

DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA ANALFABETA.
CONTRATO
DEVIDAMENTE ASSINADO A ROGO E COM DUAS TESTEMUNHAS. COMPROVANTE DE
TRANSFERÊNCIA
BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

(...)

4.
A má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplicação do artigo 98, §4º do CPC. Sentença alterada somente para afastar a multa por litigância de má-fé.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800253-63.2020.8.14.0009 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/11/2022 ).

EMENTA
: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO. IDOSO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RÉU QUE SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. APRESENTAÇÃO DO
CONTRATO
E COMPROVANTE DE
TRANSFERÊNCIA
. CONDENAÇÃO DA REQUERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. IMPOSSIBILIDADE. DOLO OU CULPA NÃO CARACTERIZADOS. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004473-02.2019.8.14.0130 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Data do documento em 20/05/2024).

Portanto, pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
mantendo a sentença que reconheceu a legalidade da contratação de empréstimo firmado entre as partes, retirando apenas a condenação por litigância de má-fé, ante a ausência de provas robustas acerca disso.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2026